Tribunal: TJMT
Processo: 1020156-43.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1020156-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ

LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA

APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A).

RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), KATIFANIA GIORDANI LOPES - CPF: 905.873.241-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. A 8ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO VOTOU.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação de direito à estabilidade financeira e incorporação da vantagem pecuniária em seu vencimento de carreira, e estar sendo usada com sucedâneo recursal. Precedentes.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1020156-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: KATIFANIA GIORDANI LOPES

AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
KATIFANIA GIORDANI LOPES
, em face da decisão monocrática desta relatora (Id.

154068181), que indeferiu a inicial da reclamação, com base nos artigos 51, XIV e XV, do RITJMT e 485, I e IV, do CPC, ante a ausência
de demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual.

Opostos embargos declaratórios, estes foram acolhidos apenas para correção de erro material, sem atribuição de efeitos infringentes (Id. 167669660).

A agravante se insurge sob o singelo fundamento de que a presente reclamação não poderia ser extinta, mediante indeferimento da inicial,
“sem oportunidade de emenda, o que revela com todas as vênias, a necessidade de reforma da r. decisão agravada, pugnando pelo recebimento do presente recurso de Agravo Interno, com aplicação dos efeitos suspensivo”
(sic).

A certidão de Id. 202141171 informa a tempestividade do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 209376192.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão monocrática proferida na respectiva Reclamação Constitucional, onde figura como parte reclamada o
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Referido posicionamento encontrou esteio no 51, XIV e XV, do RITJMT, que permite ao Relator indeferir a inicial ou quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não analisar o mérito da questão.

Digo isso porque incumbe à parte reclamante, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas elencadas no artigo 988, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Na hipótese, trata-se de ação reconhecimento de estabilidade financeira com pedido de obrigação de fazer movida por Aparecida Marcia Gonçalves da Silva em desfavor do Município de Tangará da Serra, que funda-se na alegação de que faz
jus
ao reconhecimento da direito à estabilidade financeira e incorporação da vantagem pecuniária em seu vencimento de carreira, proveniente do exercício do cargo de Agente administrativo II, lotada na Secretária Municipal de Educação da municipalidade, desde 21/07/2014.

O pleito em questão está previsto no artigo 2º da Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº. 150/2010, a qual, em suma, alcança o servidor público do quadro de carreira que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em comissão ou função gratificada.

Infere-se que em primeiro grau, os pedidos formulados na inicial foram julgados
improcedentes
(Id. 14605417 – págs. 241/246), e em seguida, mediante análise do recurso interposto pela ora reclamante, o qual foi desprovimento pelo relator (Id. 14605417 – págs. 290/302).

Por essa razão e pela via da reclamação, pretende a reforma integral do acórdão, visando justamente o reconhecimento da vantagem denominada “estabilidade financeira” da Legislação supramencionada e que foi inadmitida pela Turma Recursal, o que, a toda evidência, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que busca apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.

As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado do STJ e deste Sodalício.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECLAMAÇÃO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.”
(N.U 1009136-21.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Nos termos do § 1º do artigo 1.021 do CPC, na petição de Agravo Interno, o Recorrente impugnará, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada, de modo que, não o fazendo, o Recurso há de ser desprovido.

Demais disso, a Reclamação é instrumento processual de caráter específico e de aplicação restrita, não sendo sucedâneo recursal
.”
(N.U 1019557-07.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Por fim, a jurisprudência colacionada pelo Reclamante, não é oriunda de julgamento de recurso repetitivo, portanto não há como utilizá-la como fundamento para esta reclamação, bem como que este e. Tribunal de Justiça já possui precedentes negando o pedido de estabilidade financeira.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL –
ESTABILIDADE FINANCEIRA PREVISTA NO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 150/2010 –
INCONSTITUCIONALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verifica-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº. 150/2010, do Município de Tangará da Serra, na medida em que não observa o determinado no artigo 37, caput e inciso V, da Constituição da Republica.

É inviável o recebimento de gratificação por servidor público que não mais exerça as atribuições constitucionais inerentes a cargo comissionado ou à função de confiança, uma vez que a remuneração de um cargo público está intrinsecamente vinculada ao conjunto de suas atribuições, sendo inconcebível e imoral o desvirtuamento dessa premissa, como ocorreu no caso da legislação hostilizada.

Ao estabelecer que os cargos em comissão somente poderiam ser direcionados à direção, chefia e assessoramento, a Constituição da Republica vinculou o legislador infraconstitucional, que não conta com a faculdade de estender a contraprestação pecuniária devida pelo exercício daqueles a ocupantes de cargos.”
(N.U 1000059-61.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL NOMEADO EM CARGO COMISSIONADO – EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO - NULIDADE DO ATO - INOCORRÊNCIA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
ESTABILIDADE FINANCEIRA PREVISTA NO 2º DA LEI COMPLEMENTAR N. 150/2010 – DIREITO INDEVIDO
- DIREITO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO AO SALÁRIO E DIGNIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – TEMA 810 - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O cargo comissionado reclama o elemento subjetivo de confiança pessoal da autoridade nomeante sobre a pessoa contratada, porquanto a referida espécie é de livre nomeação e exoneração ad nutum (imotivada e a qualquer tempo), consoante disposto no art. 37, II, da CRF.

O texto original do art. 39, § 2º da Constituição Federal, estabeleceu compulsória aplicação dos diversos dispositivos do art. 7º ao regime jurídico entre a Administração e Servidores. Essa enunciação consubstancia o núcleo mínimo de direitos assegurados ao servidor público, dentre eles a proteção absoluta ao salário, a qual é contraprestação legítima pela força despendida pelo Servidor a Administração Pública, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.

Verifica-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº. 150/2010, do Município de Tangará da Serra, na medida em que não observa o determinado no artigo 37, caput e inciso V, da Lex matter.

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.”
(N.U 1000074-30.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/7/2020, Publicado no DJE 21/7/2020) (destaquei)

Desta forma, eventual violação de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, e, via de consequência, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.

Por fim, embora a emenda à inicial seja um direito subjetivo da parte, o caso concreto revela que a determinação da parte para tal finalidade se revelaria inócua, sobretudo considerando que o suposto direito não encontra amparado por meio de precedentes qualificados do STF e STJ.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024